Tribunal: STF
Processo: ARE 911853
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE. LICENCIAMENTO. LEI 6.880/1980. DECRETO 880/1993. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição. 



    3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 



    5. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 



    6. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.